Tribunal: CARF
Processo: 10921.720522/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720522/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2012
MATÉRIA
DISCUTIDA
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, visto que a recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as
matérias de mérito objeto do lançamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$26.545,63 referente a Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720522/2015-88
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.797 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720522/2015-88

Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que o interessado submeteu a
despacho de importação dois veículos estrangeiros, listados abaixo:
1 - VEICULO DE PASSEIO - MARCA: CHEVROLET; MODELO: CORVETTE
COUPE; ANO DE FABRICACAO: 1978; ANO-MODELO: 1978; CILINDROS: 08;
CILINDRADAS: 5.733, POTENCIA: 185CV, COR: PRETO; PORTAS: 02;
CAPACIDADE DE PASSAGEIROS: 02; COMBUSTIVEL: GASOLINA.
2 – VEICULO DE PASSEIO - MARCA: CADILLAC; MODELO: DEVILLE
CONVERSIVEL;
ANO
DE
FABRICACAO:
1970;
ANO-MODELO:
1970;
CILINDROS: 08; CILINDRADAS: 7.734, POTENCIA: 375CV, COR: PRETO;
PORTAS:
02;
CAPACIDADE
DE
PASSAGEIROS:
05;
COMBUSTIVEL:
GASOLINA.
O referido despacho de importação foi submetido através da DI no 12/2232313-5,
registrada em 28/11/2012, sem, contudo, recolher o valor referente ao Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, com base no Mandado de Segurança no 5015076-
38.2012.404.7201/SC. A ação judicial foi impetrada para o reconhecimento da
inexigibilidade do IPI, por se tratar de importação de veículo para uso próprio, sob o
argumento de que a incidência do imposto feriria o princípio constitucional da não-
cumulatividade.
Em 06/11/2012 foi concedida liminar com antecipação de tutela, a qual foi revogada em
sentença de 04/03/2013, denegando a segurança e declarando a improcedência do
pedido e a exigibilidade do IPI na importação dos bens descritos acima.
Segundo a fiscalização, atualmente o mérito desta ação encontra-se transitado em
julgado, desde a data de 02/04/2013, com ganho de causa dado à União.
Constituiu-se o crédito tributário em 28/07/2015 para efeito de prevenção da
decadência, consubstanciando o crédito tributário não recolhido sem o lançamento da
multa de ofício, conforme art. 63 da Lei n° 9.430/96. O contribuinte foi notificado em
04/08/2015 (fl. 40).
Não consta nos autos informação de que houve depósito do montante integral exigido.
Cientificado, o interessado apresentou impugnação em 31/08/2015 (fls. 45 a 51) na qual
alega, em síntese que:
- a mercadoria importada será para uso do impugnante não tendo objetivo comercial
com o produto. O produto não é vendido no Brasil.
- o importador não tem atividade industrial, portanto não há que se falar em incidência
do IPI na importação de veículo para uso próprio.
- o importador não poderá compensar o IPI pago com demais tributos federais. Tendo
em vista o princípio da não-cumulatividade, o IPI na importação de veículo para uso
próprio não pode incidir sobre a operação, conforme a Constituição Federal (art. 153,
§3o, II). A autorização de compensação do valor recolhido nas operações anteriores
pressupõe a existência de cadeia produtiva comercial.
O impugnante traz aos autos entendimentos de doutrina e julgados do STF e STJ.
Requer seja julgada totalmente procedente, declarando a inexistência de relação
jurídico-tributária entre autor e ré, no que concerne ao recolhimento do IPI.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
não conheceu a impugnação, declarando definitivo, na esfera administrativa, o respectivo crédito
tributário, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 28/11/2012
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.797 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720522/2015-88

A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em
renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera
administrativa. Assim, o apelo interposto pelo sujeito passivo não deve ser
conhecido no âmbito administrativo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.797 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720522/2015-88

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança do Imposto sobre
Produtos Industrializados e juros de mora incidentes sobre veículos importados pelo recorrente.
Conforme relatado, a matéria objeto do lançamento, incidência de IPI na
importação, estava sendo discutida no Mandado de Segurança no 5015076-38.2012.404.7201/SC.
Em 06/11/2012 foi concedida liminar com antecipação de tutela, a qual foi
revogada em sentença de 04/03/2013, denegando a segurança e declarando a improcedência do
pedido e a exigibilidade do IPI na importação dos bens descritos no auto de infração.
Segundo a fiscalização e em consulta ao processo no site do TRF4, atualmente o
mérito desta ação encontra-se transitado em julgado, desde a data de 02/04/2013, com ganho de
causa dado à União.
A opção da recorrente pela via judiciária, cuja decisão se reveste do caráter
definitivo e imutável prevalecendo na ordem jurídica, para a discussão de matéria tributária com
idêntico pedido na instância administrativa implicou renúncia ao poder de recorrer nesta
instância.
O tema não merece maiores digressões e já se encontra sumulado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, devendo ser aplicada ao presente caso a Súmula
CARF n° 01 que assim dispõe, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Apesar de não haver impugnação específica, no que se refere a cobrança de juros
de mora sobre os valores lançados, é uma imposição legal, nos casos de atraso no pagamento,
nos termos da previsão expressa no artigo 61, da Lei no 9.430/96, ainda que suspensa sua
exigibilidade por medida judicial, salvo quando existir depósito no montante integral do débito, o
que não consta nos autos.
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo por meio da Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em face do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, visto que a
recorrente submeteu à apreciação do Poder Judiciário as matérias de mérito objeto do
lançamento.
É assim que voto.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.797 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720522/2015-88

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital